Tribunal: TJPA
Processo: 0087295-52.2015.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087295-52.2015.8.14.0077

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

APELADO: ENOQUE SIQUEIRA FRAZAO, ELLEN SANDRA DOS SANTOS BELO, ROSINETE PEREIRA DE SOUZA, BERNIVAL BORGES DE MORAES, FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, ELIELMA LOPES GONCALVES, NUBIANE COSTA DA SILVA, CLEIA DE FREITAS RIBEIRO, GILBERTINA MENDONCA MARTINS, COSMERINO FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, GLENDA REGO SOARES, MARIA BENEDITA VASCONCELOS COSTA, EDIANE DA SILVA SOUZA, LAURINETH DO CARMO DA SILVA SANTOS, ROSANGELA GOMES DE BRITO, MILENE MACEDO FERREIRA, LEILA DE FATIMA FERREIRA ALVES, DANILDA DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO APÓS A EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Anajás contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada por Enoque Siqueira Frazão e outros servidores públicos municipais. A ação visa à reparação de danos morais e materiais decorrentes da ausência de cadastramento adequado no PIS/PASEP. O recurso alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em auferir a nulidade da sentença em razão da intimação do Município acerca da emenda à petição inicial, bem como o erro da sentença na decretação de revelia mesmo tendo sido apresentado contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de revelia do Município de Anajás pelo Juízo de primeiro grau revela-se equivocada, pois havia contestação registrada nos autos.

4.

O cerceamento de defesa se configura quando não é oportunizado ao réu, no caso o Município de Anajás, prazo para complementar sua contestação após a emenda da petição inicial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais reconhece que a emenda à petição inicial após a citação exige reabertura de prazo para manifestação do réu, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6.

A ausência de intimação do Município sobre a emenda realizada na petição inicial caracteriza violação ao devido processo legal, justificando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença declarada nula, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

O respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa exige a reabertura de prazo para manifestação do réu em caso de emenda à inicial após a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321; Código Civil, art. 206, §3º; EC 113/2021; Súmula 43 do STJ; Súmula 490 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1685140/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2020; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001020-30.2020.8.16.0155, j. 24.07.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás
, que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
ENOQUE SIQUEIRA FRAZÃO E OUTROS.

Narrando os fatos, a presente ação foi ajuizada por servidores públicos do Município de Anajás, ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, os quais alegam que o ente municipal não procedeu ao devido cadastramento no PIS/PASEP na ocasião de suas posses, o que lhes impediu de sacar os valores a que tinham direito nos prazos oportunos, postulando, ainda, indenização por danos morais decorrentes dessa omissão.

O Juízo a quo determinou a emenda à petição inicial, exigindo que os autores especificassem os anos e os valores devidos a cada um deles. Contudo, apenas o autor ENOQUE SIQUEIRA FRAZÃO atendeu a essa determinação, permanecendo os demais autores com pedidos genéricos, sem a devida individualização dos valores pleiteados.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes moldes:

“(...)
III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO quanto a ENOQUE SIQUEIRA FRAZÃO, para condenar o Município de Anajás/PA à retificação no cadastro do servidor acima apontado no programa PASEP, fazendo constar a data correta de seu ingresso no serviço público, bem como à ressarci-lo em relação aos valores que deixou de receber devido ao não cadastramento no programa à época do ingresso no serviço público, corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo – 04/06/2012 – (Súmula 43 do STJ) pela Tabela Oficial adotada pelo TJPA, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CPC), conforme a Taxa SELIC (EC 113/2021 e os arts. 398 e 406 do Código Civil),
extinguindo
o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Incabível
a condenação ao pagamento de custas pela Fazenda Pública Municipal ante a isenção legal. Lei Estadual nº 8.328/15.

Em se tratando de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública Municipal, impõe-se o reconhecimento de ofício da
Remessa Necessária
nos termos do Enunciado da Súmula 490/STJ.

Inconformado com os termos decisório, o ente recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 19950344).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença, argumentando que a contestação foi devidamente apresentada dentro do prazo legal, apontando, ainda, um equívoco processual na decretação da revelia. Além disso, sustenta que não houve a devida oportunidade para que produzisse as provas pretendidas.

No mérito, defende a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, conforme previsto no artigo 206, §3º, do Código Civil.

Diante disso, requer a integral reforma da decisão recorrida, com o objetivo de que os pedidos formulados pelos autores sejam julgados totalmente improcedentes.

Apesar de devidamente intimado, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 19950348).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 20048297).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Jr, exarou parecer se manifestando pela cassação da sentença e retorno dos autos a origem (ID nº 20220868 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme já relatado, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a contestação foi devidamente apresentada dentro do prazo legal, apontando, ainda, um equívoco processual na decretação da revelia. Além disso, aponta que não houve a devida oportunidade para que produzisse as provas pretendidas.

Observa-se, em primeiro lugar, que o Juízo de primeiro grau declarou a revelia do município, alegando que a parte requerida não teria apresentado contestação. Contudo, é evidente o equívoco perpetrado pelo magistrado, uma vez que há, sim, contestação nos autos, devidamente registrada sob o ID nº 19950272, além de existir réplica a essa contestação.

Ademais, como é cediço, o art. 321 do CPC determina que “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”.

Nesse prisma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“é admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.”
(Resp. 1685140/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento 25/08/2020, DJe 31/08 /2020).

Ao examinar os autos, verifica-se que, após a contestação apresentada pela municipalidade e a subsequente réplica dos autores, o Juízo de primeiro grau determinou que os autores procedessem à emenda da petição inicial, o que foi realizado de forma tempestiva apenas pelo autor Enoque Siqueira Frazão.

Nesse contexto, a emenda à peça inicial tornava imprescindível, sob pena de cerceamento de defesa, a reabertura de prazo para que a municipalidade pudesse complementar sua contestação, conforme já havia sido destacado pela própria municipalidade durante a audiência de conciliação, como se observa no seguinte trecho do termo de audiência:

“Iniciada a audiência, feita a proposta de conciliação, esta restou infrutífera.

Indagadas, as advogadas das partes autoras declararam não terem diligências e nem provas a serem requeridas, pugnando pelo julgamento antecipado do feito.
A advogada da parte requerida se manifestou pela reabertura de prazo para manifestação acerca das emendas da inicial, bem como sobre possíveis provas a serem produzidas.
A seguir, foi proferida a seguinte DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Diante das manifestações das partes, faço os autos concluso para deliberação.”

No entanto, em vez de conceder novo prazo para que a municipalidade pudesse aditar sua contestação e ajustá-la à emenda realizada na peça inicial da ação, o Juízo
a quo
decidiu dar continuidade ao processo, conforme se segue:

“Intimem-se a parte ré, por intermédio de seu procurador, via PJe e DJEN, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou se têm provas a produzir, especificando-as desde logo e apontando os pontos controvertidos, a fim de que este Juízo possa proceder o saneamento do feito (art. 357, CPC).”

Dessa forma, ficou claramente configurado o cerceamento de defesa, bem como a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Município de Anajás não foi devidamente intimado acerca da emenda realizada, notadamente em relação à especificação dos valores objeto da controvérsia.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 01. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE OMISSÃO DA R. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU A QUESTÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA LEVANTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO. RECONHECIMENTO DE LEGITMDADE APENAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE FIRMOU OS CONTRATOS DISPOSTOS NA EMENDA DA INICIAL. 02. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUANTO À EMENDA À INICIAL. EM QUE PESE SEJA AUTORIZADA PELO STJ A EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO, DEVE SER OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAR O BANCO E OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DETERMINADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 03. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(TJ-PR 00010203020208160155 São Jerônimo da Serra, Relator: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 24/07/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

Dessa forma, é imprescindível a declaração de nulidade da respeitável sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja garantida a intimação do Município apelante acerca da emenda à inicial, assegurando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante do acolhimento da preliminar, resta prejudicada, neste momento, a análise de mérito das razões recursais apresentadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e

dou-lhe provimento
, reconhecendo a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos expostos na fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024